Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o réu/embargado para, querendo, se manifestar em contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Uma vez colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026 ANTÖNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador